Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711351-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ASSIS VICTOR NETO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. LIMITAÇÃO DESCONTOS. CONTA CORRENTE. INCABÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A existência de duas contrarrazões ao recurso configura preclusão consumativa e, conseguintemente, obsta o conhecimento da petição por último apresentada. 2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, verifica-se que o agravante percebe renda baixa, razão pela qual, demonstrada a probabilidade do direito, há que se reconhecer a hipossuficiência da parte. 3. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. ” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 4. No caso específico dos autos, os descontos em conta foram autorizados expressamente pelo agravante por ocasião da celebração dos contratos de empréstimo, pelo que, não havendo em ilegalidade em tais débitos, não restou demonstrada a plausibilidade do direito a ensejar a concessão da antecipação de tutela pleiteada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que os valores advindos exclusivamente de seu trabalho são impenhoráveis. Afirma que os descontos dos empréstimos está tirando todo o saldo da conta e o deixando sem o mínimo para garantir sua dignidade. Requer sejam restringidos os descontos na sua conta corrente ao limite de 30% ( trinta por cento). Requer que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (REsp n. 1.872.441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.711.286/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à manutenção dos descontos na conta bancária do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ Determino que todas as publicações, notificações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023